Tribunal: TJSP
Processo: 2017254-25.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia
Recurso da autora – Possibilidade de ser concedida a gratuidade – Exequente que apresentou declaração de hipossuficiência – Ausência de qualquer indício de riqueza oculta a inibir a gratuidade – Recurso provido, sendo deferida a gratuidade pleiteada.

– Provimento.